Tribunal: TJES
Processo: 5002827-38.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002827-38.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RECORRIDO: LAIS DE SOUZA FARAH
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO ORDINÁRIA C/C COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FALHA NO SERVIÇO. CANCELAMENTO INDEVIDO DE CONTRATO. FATURAS PAGAS. NARRA A AUTORA QUE É ALUNA DA FACULDADE RÉ E EM RAZÃO DOS DÉBITOS ACUMULADOS REALIZOU ACORDO PARA EFETUAR O PAGAMENTO DE UMA PARCELA DE R$1.979,96 E 24 PARCELAS DE R$774,77, TOTALIZANDO R$20.574,44 COM INÍCIO EM FEVEREIRO/2021. PAGAMENTOS EM DIA E ATÉ ADIANTADOS. PORÉM, EM JANEIRO/2022, ANTES DA DATA DE VENCIMENTO, NÃO CONSEGUIU REALIZAR A EMISSÃO DO BOLETO REFERENTE A 12º PARCELA. APÓS ENTRAR EM CONTATO COM A REQUERIDA FOI INFORMADA DE QUE O CONTRATO CONSTAVA COMO CANCELADO NO SISTEMA EM RAZÃO DE NÃO TER SIDO IDENTIFICADO O PAGAMENTO DA PARCELA 10 COM VENCIMENTO EM 03/12/2021. OCORRE QUE A PARCELA FOI PAGA, SENDO IMPEDIDA DE CUMPRIR COM O RESTO DAS PARCELAS. NO PERÍODO DO CANCELAMENTO A INSTITUIÇÃO SE ENCONTRAVA EM PERÍODO DE FÉRIAS, NÃO SENDO POSSÍVEL ENTREGAR O COMPROVANTE. NO MESMO PERÍODO, JANEIRO/2022, PROCUROU O PROCON DA CIDADE E RECEBENDO DA DEMANDADA A RESPOSTA DE QUE A CULPA PELO CANCELAMENTO ERA DA REQUERENTE E QUE PODERIA SER REALIZADO UM NOVO ACORDO DE R$7.884,05 DE ENTRADA E 35X DE R$525,59. O SEGUNDO ACORDO FOI PAGO EM R$8.952,85 DOS R$20.574,44. O NOVO ACORDO TRARIA UMA NOVA DÍVIDA DE R$26.279,70, GERANDO UMA MAIOR ONEROSIDADE PARA A CONSUMIDORA. RAZÃO PELA QUAL BUSCOU LIMINAR PARA QUE A RÉ: SEJA IMPEDIDA DE NEGATIVAR O SEU NOME, SE ABSTENHA DE IMPEDIR A PRESENÇA DA AUTORA NAS AULAS E QUE HAJA AUTORIZAÇÃO PELO JUÍZO DE DEPÓSITOS REFERENTES ÀS PARCELAS REFERENTES AOS MESES DE JANEIRO ATÉ ABRIL/2022 E A CONSEQUENTE RATIFICAÇÃO DA LIMINAR EM SENTENÇA; CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NA OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA QUE MANTENHA O CONTRATO DE ACORDO ORIGINAL E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA
DETERMINAR
À REQUERIDA QUE MANTENHA O ACORDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS FIRMADO PELO INSTRUMENTO DE ID 4582729
,
RATIFICAR
A DECISÃO DE N.º 4582730
,
CONDENAR
A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$5.000,00 E A
LIBERAÇÃO
DOS VALORES EM DEPÓSITO JUDICIAL EM PROL DA REQUERIDA. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE REDUZIR OS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NO QUAL A RECORRENTE NÃO CONSEGUIU AFASTAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. AS PROVAS DOS AUTOS APONTAM AO ADIMPLEMENTO DA CONSUMIDORA E QUE MESMO COM AS CONTAS EM DIA TEVE SEU CONTRATO DE ACORDO CANCELADO DE FORMA INDEVIDA. NÍTIDA É A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA NO CASO. FALHA NO SERVIÇO CONFIGURADA. EXISTINDO DIVERSAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO, TANTO PELO SITE DA RECORRENTE QUANDO JUNTO AO PROCON TORNA-SE NECESSÁRIA A INDENIZAÇÃO NO CASO. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)